Tribunal: TJDFT
Processo: 0721089-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde é nitidamente de consumo, se amoldando nas classificações contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.

2. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.

3. Na hipótese, a parte apelada foi condenada a cumprir a obrigação de fazer - autorização para realização de intervenção cirúrgica - e a pagar indenização a título de danos morais. Nessa senda, apenas a condenação em danos morais possui conteúdo econômico, motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados quanto a essa condenação.

4. Recurso conhecido e improvido.